Tribunal: STF
Processo: HC 249118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisca Sandrelle Jorge Lima e outros, em favor de André Luis Bastos Praxeses, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 191.257/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário constitucional em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIS BASTOS PRAXEDES contra acórdão denegatório (fls. 677-684) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região neste feito, lá tombado como HC n. 0811068-29.2023.4.05.0000. 



    Consta nos autos que o Recorrente foi condenado pelos delitos de "1) fraude na obtenção de financiamento em instituição financeira (Lei 7.492/1986, art. 19) e estelionato majorado (CP, art. 171, § 3 º), praticados em continuidade delitiva e concurso formal de crimes - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e 2) quadrilha ou bando (CP, art. 288) - 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão" (fl. 677). 



    Na inicial de fls. 1-15, a Defesa requereu concessão de ordem para que "se reconheça a prescrição dos crimes do art. 171, § 3º, bem como do crime do art. 288, ambos do CPB, e a não incidência das penas desses crimes para fins de negativa do Acordo de Não Persecução.



    Penal, uma vez que a extinção de punibilidade não pode gerar efeitos negativos ao Paciente, além disso, que após reconhecida esta flagrante ilegalidade que sejam encaminhados os autos ao para o cumprimento de seu poder-dever de oferta do benefício do art. Parquet, 28-A, do CPP " (fl. 13).



    [...]



    Nas presentes razões (fls. 728-751), sustenta o Recorrente, em síntese, a inviabilidade "da utilização de crimes prescritos para fundamentar a negativa do benefício de Acordo de Não Persecução Penal, com a contabilização de penas extintas e o desenvolvimento de uma interpretação teratológica do art. 28-A, § 1º do CPP, já que a decisão elenca como possível o somatório das penas mínimas de crimes prescritos para equivocadamente justificar que a parte não teria atenderia ao requisito objetivo do ANPP" (fl. 737; sic). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução da pena e, no mérito, o que se segue (fls. 749-750; sic): "b.1 - No mérito que seja concedida a ordem para se reconhecer o direito objetivo do Recorrente ao ANPP, pela retroatividade benéfica, uma vez que o alcance ao benefício se deu antes do trânsito em julgado e o pedido foi devidamente realizado na primeira oportunidade procedimental cabível; b.2 - Além disso, que seja reconhecido o alcance do requisito de pena mínima menor que 4 anos, haja vista a única condenação restante foi a do art. 19 da Lei nº. 7.492/86, pois as demais estão prescritas e não podem ser contabilizadas no somatório de penas mínimas, e a pena mínima do referido dispositivo com causas de aumento, conforme aplicação das Súmulas 243 do STJ e 723 do STF, fica em 3 anos, portanto, dentro da previsão legal para oferta do benefício; b.3 - Por fim, que após reconhecida a flagrante ilegalidade que sejam encaminhados os autos ao Parquet, para o cumprimento de seu poder-dever de oferta do benefício do art. 28-A, do CPP." (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante diz que pretende discutir “a possibilidade de retroatividade de benefício penal despenalizante - ANPP, uma vez que quando o benefício entrou em vigência o Processo Principal não estava transitado em julgado.”



    Requer “O conhecimento do presente habeas corpus, uma vez satisfeita a hipótese de cabimento reiteradamente delineada pelo Código de Processo Penal e a concessão imediata, pelo eminente Ministro Relator, liminarmente, pela suspensão do processo de execução nº. 9000111-90.2023.4.05.8100 – SEEU (Processo Originário nº. 0006039- 59.2015.4.05.8100), tornando sem efeito a decisão que ordena a colocação de monitoramento eletrônico até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus; b) No mérito que seja concedida a ordem para se reconhecer o direito objetivo do Paciente ao ANPP, pela retroatividade benéfica, uma vez que o alcance ao benefício se deu antes do trânsito em julgado e o pedido foi devidamente realizado na primeira oportunidade procedimental cabível; c) Por fim, que após reconhecida esta flagrante ilegalidade que sejam encaminhados os autos ao Parquet, para o cumprimento de seu poder-dever de oferta do benefício do art. 28-A, do CPP. d) Manifesta-se, desde logo, a pretensão de realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento do presente Habeas Corpus, requerendo-se, para tanto, a intimação prévia dos recorrentes, que pode ser realizada por meio eletrônico, nos endereços: sandrelle.jorge@valenca.adv.br ou procvirtual@valenca.adv.br e penal@valenca.adv.br.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    É certo que, ainda que transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderia o MP ofertar o acordo, porquanto debate foi estabelecido antes do trânsito, conforme ítem 2 da tese acima transcrita.



    Ocorre que a afirmação feita pela impetrante, no sentido de que o presente habeas corpus busca a aplicação retroativa da possibilidade do ANPP não é correta.



    No caso concreto, foi requerida a manifestação do MPF, ainda durante o curso do processo, quando ele entendeu que não era cabível a oferta do acordo, em razão do quantum da pena.



    Seja qual for a razão da recusa do membro do MPF, cabe à parte requerer a remessa dos autos à Câmara de Revisão, que funciona como uma espécie de segunda instância do âmbito do Ministério Público.



    Na espécie, o paciente se conformou com a recusa implementada pelo MPF e não requereu a remessa dos autos para que referida recusa fosse, eventualmente, reformada. Veja-se:



    “4. Diante da negativa de realização de Acordo de Não Persecução Penal, caberia ao paciente, por intermédio de sua defesa constituída, fazer uso da prerrogativa inserta no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no sentido de requerer a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para eventual retificação do posicionamento adotado pelo representante do órgão no primeiro grau de jurisdição. Caso concreto em que não há notícia nos autos de que a defesa do paciente tenha requerido a remessa do feito à instância revisora do Ministério Público Federal, restando preclusa a matéria. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de meio próprio de impugnação previsto em lei.” (www.stj.jus.br)



    Nesse sentido, repita-se, quando o membro do MP se recusa a oferecer o acordo, não cabe habeas corpus ao Tribunal, mas pedido de remessa ao órgão superior do próprio MP.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente